Tribunal: TJSP
Processo: 1025164-17.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025164-17.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
AUTOVIAS S/A, é apelado ELTON DA SILVA LEMOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025164-17.2018.8.26.0196
2
Voto no 35.448
Apelação Cível no 1025164-17.2018.8.26.0196
Apelante: Autovias S.A.
Apelado: Elton da Silva Lemos
Apelação. Acidente de veículo provocado por travessia de
animal na pista de rolamento. Questão preliminar afastada.
Mérito. Falha na segurança dos usuários da via. Caracterização.
Danos e nexo de causalidade também comprovados.
Indenização corretamente fixada. Juros. Súmula 54 do STJ.
Sentença de procedência. Recurso desprovido.
ELTON DA SILVA LEMOS ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face de AUTOVIAS S.A, alegando, em resumo: a) que
conduzia seu veículo RENAULT/ MAST MARTICAR 19, cor prata, placa EFO-4027,
pela rodovia SP 334, no sentido Franca/Batatais, no dia 06/06/2016, quando por volta
das 18h55, com os faróis acionados, foi surpreendido com 2 (dois) animais da espécie
bovina que adentraram à pista. Diz que, mesmo acionando os freios, não teve tempo
suficiente para evitar o atropelamento, e acabou colidindo com um dos animais. Alude à
ocorrência de danos materiais e pede a condenação da ré a quem atribui a culpa pelo
evento danoso no pagamento de indenização.
A sentença de fls. 252/260 julgou procedente a ação,
condenando a ré no pagamento da quantia de R$ 4.210,00 (quatro mil duzentos e dez
reais), corrigidos desde a data do desembolso, com acréscimos de juros de mora de1%
ao mês, contados da data do evento danoso (Súmulas 54 do STJ).
Inconformada,
apela
a
concessionária
ré,
com
as
considerações de fls. 269/294, insistindo na preliminar de ilegitimidade passiva. No
mérito, pede a improcedência da ação.
Contrarrazões a fls. 299/309.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese a resistência da ré, a verdade é que tanto o
acidente, quanto os danos sofridos pelo autor e o nexo de causalidade estão
suficientemente comprovados nos autos.
Não há falar em caso fortuito ou culpa de terceiros, pois a
presença de animais na pista (não importa o porte) constitui fato previsível; e a ré (na
condição de administradora da rodovia) falhou na obrigação de fiscalizar e impedir esse
tipo de ocorrência para evitar acidentes, daí a rejeição da preliminar de ilegitimidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025164-17.2018.8.26.0196
3
passiva.
Conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso
semelhante, “a entrada de animais na pista não se mostra improvável e, por óbvio, isso se
inclui na margem de riscos inerentes à atividade explorada pela ré-apelante, competindo-lhe
tomar, previamente, todas as cautelas necessárias para que os usuários trafeguem em
segurança” (Apelação no 1002818-38.2015.8.26.0597, Rel. Desa Cristina Zucchi, j.
17/09/2018).
Nesse sentido também já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, reconhecendo que “as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações
com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem,
objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em
todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de
animais na pista” (REsp 647.710/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j.
20/06/2006, DJ 30/06/2006, p. 216).
A questão foi bem definida na sentença, aliás, com respaldo
em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
Quanto ao montante indenizatório, deve ser mantido aquele
fixado na sentença, ou seja, R$ 4.210,00, já que não houve indicação de qualquer
elemento (específico), ainda que indiciário, que pudesse afastar a credibilidade do
documento de fls. 26, 27, 28 e 30, ou ainda que justificasse o reconhecimento de
eventual exagero no valor cobrado.
Por fim, os juros de mora são devidos a partir da data do
evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, conforme tem
entendido este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes (Apelação Cível n.
1000470-31.2019.8.26.0363, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 15/10/2020; Apelação Cível
no 1000335-59.2020.8.26.0597, Rel. Des. Spoladore Domingues, j. 09/10/2020;
Apelação Cível n. 1005053-64.2019.8.26.0038, Rel. Desa Teresa Ramos Marques, j.
05/10/2020; Apelação Cível n. 1030582-11.2017.8.26.0053, Rel. Desa Vera Angrisani,
j. 01/10/2020).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração
dos honorários advocatícios devidos pela ré em mais 5% com base no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator